Tribunal: STF
Processo: RHC 53489
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-10
Data de publicação: 1975-06-10

Ementa:
1. SE NA SUA JURISDIÇÃO NÃO HÁ PROFISSIONAL DA ADVOCACIA QUE DEFENDA
O RÉU, O JUIZ PODE NOMEAR ESTAGIARIO QUE O FAÇA. 2. EXAME PERICIAL
NA PESSOA DE ACUSAÇÃO PELO CRIME DO ART. 281 DO CÓDIGO PENAL. CASO
EM QUE E DESNECESSARIO. 3. RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE O SFT NEGA
PROVIMENTO.